Tribunal: STF
Processo: AI 276860
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-26
Data de publicação: 2000-06-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental a que se nega provimento,
porquanto, calcado em suposta contrariedade ao disposto no art. 40,
§ 1º, da Constituição, divorcia-se o recurso extraordinário do
fundamento adotado pelo acórdão recorrido (art. 5º, LIV), para a
concessão da segurança.